Tribunal: TCU
Processo: 013.701/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2453/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação de autoria do Ministério Público Federal acerca de possíveis irregularidades relativas à Funcef, à Petros, à Previ, ao BB Banco de Investimentos, à Fapes e à Finep, relacionadas a investimentos realizados por essas entidades no Fundo de Investimento em Participações Brasil de Governança Corporativa (FIP BGC); Considerando que a matéria foi apreciada pelo Colegiado em deliberação consubstanciada no Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Tribunal, acolhendo os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (peças 32-34) e do Ministério Público de Contas (peça 36), conheceu da representação e expediu determinações àquelas instituições para instaurar, processar e enviar ao TCU individualmente tomadas de contas especiais com vistas a apurar as irregularidades apontadas no processo; Considerando que, por erro de natureza material, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) não constou do item 1.8 do Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário , o qual veiculou as determinações; Considerando que, igualmente por equívoco material, o prazo para cumprimento das determinações fora grafado de maneira dúbia (numeral 120 e extenso 90 dias); Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Gestão de Processos (peças 46-47) e do Ministério Público de Contas (peça 49), em favor das retificações dos erros materiais constatados; e Considerando, por fim, que o acesso aos presentes autos às partes interessadas e aos respectivos representantes é medida necessária ao cumprimento das determinações proferidas no Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, em: a) apostilar o item 1.8 do Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, Sessão de 5/10/2022, Ata no 38/2022, a fim de promover as alterações em negrito, mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, destacando-se que os grifos são apenas para identificação do trecho apostilado, não constituindo parte essencial do texto: Onde se lê: "Determinações: à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes) e ao BB Banco de Investimentos S.A. para que, individualmente, no prazo de 120 (noventa) dias, contados da respectiva ciência desta deliberação, instaurem, processem e enviem ao TCU tomadas de contas especiais com vistas a apurar as irregularidades ocorridas na aplicação de recursos financeiros da respectiva entidade fechada de previdência complementar pelo Fundo de Investimento em Participações Brasil de Governança Corporativa (FIP BGC), observando toda a documentação demandada pela Instrução Normativa TCU 71/2012, tratando/cuidando necessariamente dos seguintes aspectos:" Leia-se: "Determinações: à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes) e ao BB Banco de Investimentos S.A. para que, individualmente, no prazo de 120 dias, contados da respectiva ciência desta deliberação, instaurem, processem e enviem ao TCU tomadas de contas especiais com vistas a apurar as irregularidades ocorridas na aplicação de recursos financeiros da respectiva entidade fechada de previdência complementar pelo Fundo de Investimento em Participações Brasil de Governança Corporativa (FIP BGC), observando toda a documentação demandada pela Instrução Normativa TCU 71/2012, tratando/cuidando necessariamente dos seguintes aspectos:"; b) em corroboração ao despacho proferido pelo Ministro-Relator à peça 54, conceder às entidades destinatárias das determinações assinadas no Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário , incluindo-se a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e aos respectivos representantes, acesso às peças dos presentes autos, incluindo-se as peças sigilosas produzidas até a prolação desta deliberação, excetuando-se as peças 4-25; c) alertar as entidades e os respectivos representantes para o dever de resguardar o sigilo processual; e d) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.701/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil Banco de Investimento S.A.; Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil; Financiadora de Estudos e Projetos; Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes; Fundação dos Economiários Federais Funcef; Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros; Postalis Instituto de Previdência Complementar; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.7. Representação legal: Claudia Marinho da Silva Viana (29224/OAB-DF), Douglas Bontempo Gomes (30468/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef; Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-PE), representando Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.